Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006505-32.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUANA KETHELIN RODRIGUES MOREIRA - CPF: 059.142.231-05 (RECORRIDO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRENTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESCOLA ESTADUAL. APROVAÇÃO DO AUTOR EM VAGA DO SISU. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. PERDA DE VAGA NO CURSO DE GEOGRAFIA.

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PENDÊNCIA NA DISCIPLINA DE FILOSOFIA QUE CONTRIBUIU PARA A MOROSIDADE NA EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL FIXADO EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inequívoco que a recorrida teve sua vida acadêmica suspensa por não conseguir se matricular na instituição de ensino superior devido à ausência da documentação necessária, o que causa aborrecimentos e transtornos que vão além de um mero aborrecimento, ensejando a reparação por dano moral.

2. Entretanto, há de sopesar no arbitramento do dano moral, que a recorrida obviamente não conseguiria a emissão rápida do documento, possuindo pendência na disciplina de Filosofia (Id.200381192), sendo necessário primeiramente, a regularização da matéria por parte da recorrida, o que certamente contribuiu para morosidade na expedição do documento.

3. No tocante ao valor arbitrado, tenho que o valor inicialmente fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se elevado à espécie e cabe ser reduzido, a fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), seja suficiente para reparar os danos ocasionados, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Estado de Mato Grosso, em face de sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o reclamado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O recorrente pugna pela minoração da quantia indenizatória a título de dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024